Tribunal: TJDFT
Processo: 0706548-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. LIMITAÇÃO DE MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora o juiz seja o destinatário da prova, a ele incumbindo analisar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC), o indeferimento de prova pericial considerada necessária ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa.
2. Conquanto seja pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. [...]" (AgInt no REsp 1.941.905/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 3/12/2021), a existência de dúvida razoável quanto à necessidade de todos os materiais indicados pelo médico assistente demanda o aprofundamento da atividade probatória para melhor elucidar a controvérsia.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.